Tribunal: TJSP
Processo: 0001971-73.2015.8.26.0655
Classe: Apelação Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Apelação criminal – Maus-tratos – Sentença condenatória pelo art. 136, caput, c.c. art. 61, inciso II, alínea e, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Recurso Defensivo que busca a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas – réu que confessou parcialmente as acusações – vítimas que confirmaram as agressões praticadas pelo

Ementa:
Apelação criminal – Maus-tratos – Sentença condenatória pelo art. 136, caput, c.c. art. 61, inciso II, alínea e, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Recurso Defensivo que busca a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas – réu que confessou parcialmente as acusações – vítimas que confirmaram as agressões praticadas pelo acusado, genitor deles – Relato da Conselheira Tutelar que reforça as versões apresentadas pelos ofendidos – Laudos de exames de corpo de delito que atestaram as lesões de natureza leve suportadas pelas vítimas – Farta prova produzida que deixa evidente a prática do crime de maus tratos, sendo de rigor a manutenção da condenação.
Dosimetria – Pena-base fixada abaixo do mínimo legal previsto no artigo 136 do Código Penal, sem recurso do Ministério Público – vedação à reformatio in pejus - Na segunda fase, compensação entre a circunstância agravante (crime praticado contra descendente) e a atenuante (confissão parcial), que fica mantida, ante o conformismo Ministerial – sem alteração na derradeira etapa – concurso material entre os delitos.
Regime inicial aberto mantido.
Manutenção da concessão de 'sursis'
Recurso da Defesa improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001971-73.2015.8.26.0655, da Comarca de Várzea Paulista, em que é apelante MARCO
AÚRELIO MAGALHÃES PINHEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo e mantiveram íntegra a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001971-73.2015.8.26.0655 -Voto no 11.166
2
Voto no 11.166
Apelação no 0001971-73.2015.8.26.0655
Comarca: Várzea Paulista 2a Vara
Apelante: Marco Aurélio Magalhães Pinheiro (solto recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Maus-tratos Sentença condenatória pelo art.
136, caput, c.c. art. 61, inciso II, alínea e, por duas vezes, na forma
do art. 69, todos do Código Penal.
Recurso Defensivo que busca a absolvição por insuficiência
probatória.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas réu que confessou
parcialmente as acusações vítimas que confirmaram as agressões
praticadas pelo acusado, genitor deles Relato da Conselheira
Tutelar que reforça as versões apresentadas pelos ofendidos
Laudos de exames de corpo de delito que atestaram as lesões de
natureza leve suportadas pelas vítimas Farta prova produzida que
deixa evidente a prática do crime de maus tratos, sendo de rigor a
manutenção da condenação.
Dosimetria Pena-base fixada abaixo do mínimo legal previsto no
artigo 136 do Código Penal, sem recurso do Ministério Público
vedação à reformatio in pejus - Na segunda fase, compensação
entre
a
circunstância
agravante
(crime
praticado
contra
descendente) e a atenuante (confissão parcial), que fica mantida,
ante o conformismo Ministerial sem alteração na derradeira
etapa concurso material entre os delitos.
Regime inicial aberto mantido.
Manutenção da concessão de 'sursis'
Recurso da Defesa improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 226/2351, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito, Dra. Flávia Cristina Campos Luders, ora adotado, acrescento que
Marco Aurélio Magalhães Pinheiro foi condenado à pena de 01 mês de detenção, em
regime inicial aberto, como incurso no art. 136, caput, c.c. art. 61, inciso II, alínea e, por
duas vezes, na forma do art. 69, todos do Código Penal.
Foi concedido o Suris, nos moldes do art. 77, do Código
1 Fls. 238: Sentença publicada em 17.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001971-73.2015.8.26.0655 -Voto no 11.166
3
Penal, devendo o acusado submeter-se às condições previstas no art. 78, do Código Penal,
pelo período de 02 (dois) anos, na forma de: a) no primeiro ano deverá prestar serviços à
comunidade2; e b) no ano seguinte deverá submeter-se a comparecimento pessoal e
obrigatório a juízo, trimestralmente, para informar e justificar suas atividades.
Permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial3.
Inconformada, apelou a Defesa. Busca a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 256/261).
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 265/266, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A
D.
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 275/277).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 02 de fevereiro de 2015, por
volta das 22:45 horas, no interior da residência localizada na rua Cananéia, n° 173, Bairro
Jardim Paulista, na cidade e Comarca de Várzea Paulista/SP, o acusado Marco Aurélio
Magalhães Pinheiro expôs a perigo a saúde de seus filhos, então menores, Rodrigo
Novaes Pinheiro e Marcelo Novaes Pinheiro, que se encontravam sob sua guarda e
vigilância, para fins de educação, abusando de meios de correção e disciplina.
2 “A prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida em entidades assistenciais, hospitais, escolas,
orfanatos ou outros, na forma do art. 46 do Código Penal, devendo tal local ser indicado pelo Juízo da
Execução na forma do art. 149 da Lei de Execução Penal. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões
do condenado, devendo ser cumpridas, durante oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou
em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.”
3 Fls. 252: Trânsito em Julgado para o Ministério Público aos 23.09.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001971-73.2015.8.26.0655 -Voto no 11.166
4
Segundo o apurado, Marco Aurélio Magalhães Pinheiro é
genitor de Rodrigo Novaes Pinheiro e Marcelo Novaes Pinheiro, que, à época dos fatos,
contavam com 14 (quatorze) e 17 (dezessete) anos de idade, respectivamente. Marco
Aurélio apresentava personalidade agressiva, sendo certo que, após o abandono do lar
conjugal pela genitora, os filhos Rodrigo e Marcelo permaneceram sob a guarda e
vigilância do genitor e eram vítimas de constantes agressões físicas por ele perpetradas.
Assim, no dia 2 de fevereiro de 2015, Marco Aurélio proibira
o filho Rodrigo de comparecer ao primeiro dia de aula, porquanto não havia comparado um
caderno para o adolescente. Todavia, uma vizinha, de nome Shirley, forneceu um caderno a
Rodrigo, para que esse não perdesse o primeiro dia do ano letivo. Assim, Rodrigo,
desobedecendo à ordem paterna, compareceu à escola.
Ocorre que, naquele mesmo dia, já por volta das 22:45 horas,
o acusado chegou à sua residência, localizada na rua Cananéia, n° 173, Bairro Jardim
Paulista, em Várzea Paulista/SP, e tomou conhecimento de que o filho Rodrigo
desobedecera à proibição imposta pelo genitor e comparecera à escola.
Nesse momento, o acusado, com o propósito de educar o
filho, mas abusando dos meios de correção, passou a agredir Rodrigo, desferindo-lhe socos
na cabeça e golpes com o lado da fivela do cinto.
Não satisfeito e por achar salgado o prato de comida que o
filho Marcelo lhe preparara, o acusado, igualmente imbuído pelo intento de educar o filho
e novamente abusando dos meios de correção, passou a agredir também Marcelo,
desferindo-lhe socos no peito e esfregando o prato de comida na face do adolescente.
As agressões renderam aos adolescentes as lesões corporais
de natureza leve descritas nos laudos de exame de corpo de delito coligidos às fls. 19/22.
O Conselho Tutelar de Várzea Grande Paulista foi acionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001971-73.2015.8.26.0655 -Voto no 11.166
5
com notícia anônima de que o genitor abusava dos meios de correção e agredia
constantemente os filhos, tendo confirmado a situação e encaminhado os adolescentes a
uma instituição de acolhimento.
Inquirido a respeito dos fatos, o acusado assumiu a autoria
das agressões, dizendo-se arrependido (fls. 16/17).
Note-se que o delito de maus-tratos foi cometido pelo
acusado contra seus próprios descendentes.
A exordial acusatória foi recebida em 27.09.2018 (fls.
109/110).
Prolatada a r. sentença, o réu foi condenado como incurso no
art. 136, caput, c.c. art. 61, inciso II, alínea e, por duas vezes, na forma do art. 69,
todos do Código Penal.
Apesar dos esforços da ilustre Defesa, vê-se que o conjunto
probatório deixou fora de dúvidas de que o acusado praticou o crime pelo qual foi
condenado, o que afasta a possibilidade de absolvição.
A materialidade delitiva restou comprovada pela Portaria (fls.
03) e pelos: Boletim de Ocorrência (fls. 04/06), Laudos de Lesão Corporal (fls. 23/24 e
25/26), em consonância com as demais provas amealhadas aos autos.
A autoria também é certa.
Não houve prisão em flagrante.
Consta do histórico do Boletim de Ocorrência que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001971-73.2015.8.26.0655 -Voto no 11.166
6
“Presente nesta unidade policial as vítimas Rodrigo e
Marcelo menores de idade acompanhada pela conselheira Marizilda relatando que
recebeu uma denúncia anônima onde os adolescentes haviam sido agredidos pelo pai, e
que Rodrigo estava com hematomas abaixo do ombro direito, então a conselheira foi até a
escola onde os mesmos estudam para confirmar a denúncia onde os adolescentes
confirmaram as agressões e que são constantes por qualquer motivo inclusive porque seu
pai chega em casa e a comida não está do seu gosto e que a última agressão foi porque o
pai disse para Rodrigo não ir a escola pois iria comprar um caderno, mas a vizinha lhe
deu um caderno e o adolescente então foi a escola e o mesmo ao saber do fato o agrediu
com socos e tapas em seu rosto e diz que vai quebrar as suas pernas e mata-los e que
Marcelo também apanhou onde veio a receber um soco no peito e seu pai lhe passou o
prato de comida sobre o seu rosto. Relata a conselheira que ambos já passaram pelo
Conselho Tutelar desta cidade e de Francisco Morato.” (sic) (fls. 05).
Interrogado em Juízo, o réu confessou parcialmente as
acusações. Disse que, no dia dos fatos, agrediu fisicamente o seu filho Marcelo, com um
tapa nas costas. Na época dos fatos, cuidava de Marcelo e Rodrigo. Marcelo começou a
fazer uso de entorpecente e chegou 'ao limite mesmo de agredir o irmão' (sic). Contou que
Marcelo pegava as coisas de dentro de casa e as vendia na escola. Ainda, chegava drogado,
ameaçava os professores e o diretor, e chegou a colocar uma bomba. Asseverou que, por
diversas vezes, estava trabalhando e tinha que se deslocar de Jundiaí à Várzea Paulista para
resolver questões de Marcelo na escola. Depois disso, Marcelo chegou a ser detido pela
guarda municipal em algumas oportunidades e só era liberado com a presença do
interrogando. Recorda-se que, na época dos fatos, trabalhava e recebia por semana. Pouco
antes do ocorrido, havia 'enchido a geladeira de carne'. No dia dos fatos, chegou em casa
e percebeu que Marcelo tinha vendido a carne e um relógio de parede. Em razão
disso, agrediu Marcelo fisicamente. Na época dos fatos, Marcelo estava fazendo uso de
crack. Nunca agrediu Rodrigo fisicamente. Rodrigo era agredido por Marcelo.
Afirmou, por fim, que Marcelo 'costumava chegar em casa com hematomas', e, pelo
que sabe, era agredido na rua (fls. 216/217).
Contudo, a versão apresentada pelo acusado restou isolada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001971-73.2015.8.26.0655 -Voto no 11.166
7
perante o restante do conjunto probatório.
Ouvido somente na Delegacia de Polícia, a vítima Marcelo
Novais Pinheiro declarou que sua mãe sempre foi agredida pelo pai, o que motivou o
seu abandono da casa. Por serem pequenos, ficaram com o pai. Disse que era agredido
constantemente pelo pai, razão pela qual fugiu e ficou vários dias sem dar notícia.
Não podia denunciar seu pai e nem contar as agressões para alguém, pois o réu
afirmou que 'quebraria as minhas pernas, ou de outra da casa, que eu ia me foder' (sic),
e, devido ao medo, não falava nada a ninguém. Seus irmãos saíram de casa devido à
agressividade do pai. Não sabe quem fez a denúncia ao Conselho Tutelar. No dia dos fatos,
estava em casa quando a Conselheira Tutelar chegou, após esta ter conversado com
Rodrigo na escola. Rodrigo contou sobre as agressões. O depoente e seu irmão foram
levados para a 'Casa Transitória'. Afirmou para a conselheira tutelar que ele e o irmão
gostariam de morar com a avó paterna, que reside no Mato Grosso do Sul (fls. 14/15).
Da mesma forma, o ofendido Rodrigo Novais Pinheiro
relatou que sua mãe deixou a residência por ser agredida pelo réu. Também era
agredido pelo acusado, mas tinha medo de falar com alguém sobre as agressões. Seu
irmão Marcelo, diante de constantes agressões, fugiu de casa por diversas vezes. O
réu afirmava que se eles contassem sobre as agressões para alguém, ele 'quebraria
nossas pernas' (sic). Seus outros irmãos, em razão da agressividade do acusado, fugiram
de casa e foram morar em outra cidade. Não sabe declinar quem fez a denúncia ao
Conselho Tutelar. No dia dos fatos, estava na escola quando a conselheira tutelar chegou, e
o questionou sobre as agressões. Confirmou que ele e o irmão eram agredidos pelo pai.
A Conselheira, então, foi até sua residência e conversou com Marcelo, que também
confirmou as agressões. Contou que a Conselheira visualizou as lesões no corpo de
Marcelo, e na mesma hora foram encaminhados para a 'Casa Transitória'. Disse que ele o
irmão gostariam de morar com a avó paterna, que reside em Mato Grosso do Sul (fls.
11/12).
Em seu depoimento judicial, a Conselheira Tutelar Rosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001971-73.2015.8.26.0655 -Voto no 11.166
8
Ferreira dos Santos Felix informou que, pelo que recorda, atendeu o réu no ano de 2013. O
acusado foi encaminhado ao conselho tutelar pela escola. O acusado esteve no conselho
tutelar para pedir ajuda porque o filho Marcelo apresentava sinais de rebeldia. Recorda-se
de ter encaminhado Marcelo para atendimento junto ao CREAS. Marcelo não aderiu ao
atendimento. Esteve na residência do acusado para realização de uma visita domiciliar.
Nesta oportunidade, teve contato com Marcelo. Contou que, 'na época, as vítimas
reclamavam de ter de fazer o serviço doméstico. Na época, não havia denúncia a respeito
de violência física do pai contra os filhos, por isso, eles não foram questionados. Pelo que
me recordo, durante a visita, os menores não tinham sinais aparentes de agressão. A
escola nunca reportou que os menores chegavam com sinais aparentes de agressão física.'
(sic). Asseverou que na época dos fatos, havia informações somente a respeito da rebeldia
de Marcelo (fls. 215).
Ouvida em juízo, a Conselheira Tutelar Marizilda Silva
Bueno narrou que, na época dos fatos, receberam denúncia anônima reportando que os
menores estavam sendo vítimas de agressões físicas. De acordo com a denúncia, as
vítimas eram agredidas 'com socos e com um cinto'. Foram até a escola para averiguar o
que estava ocorrendo. Em contato com as vítimas, apuraram que as denúncias eram
verídicas. Constatada a situação de risco, solicitaram o acolhimento institucional dos
menores. Os menores viviam em companhia do réu, e informaram que eram
agredidos fisicamente 'porque a refeição que preparavam tinha ficado salgada ou
porque não tinham limpado a casa adequadamente'. Rodrigo contou que não tinha
um caderno para ir à escola, e a proprietária do imóvel onde residiam lhe deu um
caderno, e por esta razão foi agredido fisicamente pelo pai. As vítimas também
comentaram que sofriam agressões psicológicas. Rodrigo comentou que já tinha sido
agredido fisicamente por ter desobedecido uma ordem do pai e comparecido à escola.
Os ofendidos apresentavam lesões. Em razão disso, foram submetidos ao exame de
corpo de delito após ter elaborado o boletim de ocorrência. O núcleo familiar
começou a ser acompanhado em 2012. Na época, Marcelo estava sendo acusado de
agredir o irmão Rodrigo. Em 2013, eles estavam sendo acompanhados pelo CREAS.
Em 2015, os ofendidos comentaram que há muito tempo eram ameaçados pelo pai.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001971-73.2015.8.26.0655 -Voto no 11.166
9
Eles diziam que sofriam agressões físicas, e o pai não permitia que eles contassem a
ninguém o que se passava dentro da casa. Eles contaram que a mãe e a irmã eram
agredidas fisicamente e fugira. Em contato com a irmã dos ofendidos, esta confirmou
a versão por eles apresentada. A avó paterna também relatou que o filho tinha o
hábito de agredir os netos e a ex-esposa, que fugiu sem deixar rastros. Não teve
contato com o réu (fls. 212/213).
Por fim, a Conselheira Tutelar Hozana afirmou em Juízo que
não acompanhou os fatos (fls. 214).
Além do mais, os laudos periciais das vítimas reforçam os
relatos dos ofendidos e da Conselheira Tutelar Marizilda.
O laudo de exame de corpo de delito de fls. 26, atestou que
Marcelo, então com 17 anos de idade, apresentava “Equimose violácea na região peitoral
esquerda”, provocada por “Agente Contundente”.
O laudo de exame de corpo de delito de fls. 24 também
atestou que Rodrigo, então com 14 anos de idade, apresentava “Equimoses violáceas na
região ombro direito sem gravidade aparente”, provocada por “Agente Contundente”.
Desse modo, a farta prova material, somada à prova oral,
formam um todo uníssono contra a acusada, que evidentemente cometeu o crime de maus-
tratos.
Como bem consignou a r. sentença:
“Marco Aurélio, pai dos ofendidos, expôs a perigo a
saúde dos menores que estavam sob sua guarda, para fins de educação e
disciplina. Agrediu fisicamente Rodrigo e Marcelo, diversamente do quanto
alegou.
Marco Aurélio assim agiu para fins de correção, ora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001971-73.2015.8.26.0655 -Voto no 11.166
10
porque os filhos não atendiam seus comandos, ora porque não realizavam as
tarefas domésticas como havia estabelecido.
O uso abusivo de meios de correção deu causa à
denúncia anônima e à pronta intervenção do Conselho Tutelar, que solicitou o
acolhimento institucional dos menores até que eles pudessem ser colocados
sob a guarda de outro familiar.
Marco Aurélio abusou excessivamente de meios que
entendeu necessários à correção dos filhos que estavam sob sua guarda.
Agrediu sistematicamente os menores, com a desculpa de que assim agia para
discipliná-los. Conseguiu, com isso, provocar a revolta e o afastamento
daqueles que deveriam respeitá-lo como pai e figura de autoridade.”
Assim, em que pesem os esforços desenvolvidos pela
combativa Defesa, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que o réu
praticou o delito de maus-tratos, conforme a r. sentença condenatória. Os elementos
probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de
certeza necessário à condenação.
Passo, então, à análise da dosimetria da pena, observando,
desde logo, que não há recurso Ministerial.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base no mínimo legal, para cada um dos crimes,
fixando-as em 15 dias de detenção.
Date venia, a pena-base fixada está em desacordo com os
termos do artigo 136 do Código Penal, que prevê pena mínima de 02 meses de detenção, e
não como foi fixada. Porém, o Ministério Público não recorreu buscando a devida
alteração, de modo que não há modificação a fazer, restando o acusado bastante
beneficiado.
Na segunda fase de dosimetria, a r. sentença reconheceu a
circunstância atenuante da confissão, embora o réu tenha apenas apresentado confissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001971-73.2015.8.26.0655 -Voto no 11.166
11
parcial. Ainda, reconheceu a circunstância agravante, por ter sido o crime praticado contra
descendente (art. 61, inciso II, alínea e, do Código Penal). Então, compensou-as, o que fica
mantido ante o conformismo Ministerial.
Ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena.
Reconhecido o concurso material entre os delitos, as
reprimendas foram somadas, perfazendo 01 ano de detenção.
Ausentes os requisitos legais (crimes praticados com
violência contra pessoa), inaplicável o disposto no art. 44, do Código Penal.
A r. sentença concedeu o benefício do Sursis, nos moldes do
art. 77, do Código Penal, devendo o acusado submeter-se às condições previstas no art. 78,
do Código Penal, pelo período de 02 (dois) anos, na forma de: a) no primeiro ano deverá
prestar serviços à comunidade4; e b) no ano seguinte deverá submeter-se a
comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, trimestralmente, para informar e justificar
suas atividades, o que fica mantido.
No mais, o regime inicial aberto não comporta alteração,
conforme o art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo e mantenho íntegra a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ely Amioka
Relatora
4 “A prestação de serviços à comunidade deverá ser cumprida em entidades assistenciais, hospitais, escolas,
orfanatos ou outros, na forma do art. 46 do Código Penal, devendo tal local ser indicado pelo Juízo da
Execução na forma do art. 149 da Lei de Execução Penal. As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões
do condenado, devendo ser cumpridas, durante oito horas semanais, aos sábados, domingos e feriados ou
em dias úteis, de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho.”